Tribunal: TJSP
Processo: 1006851-77.2025.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Sentença de improcedência. Insurgência da autora, a qual alega indevida interrupção no fornecimento de energia elétrica por débitos declarados inexigível em demanda anterior. Inocorrência. Hipótese em que o corte de energia se deu pelo inadimplemento da fatura de novembro de 2024.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. Sentença de improcedência. Insurgência da autora, a qual alega indevida interrupção no fornecimento de energia elétrica por débitos declarados inexigível em demanda anterior. Inocorrência. Hipótese em que o corte de energia se deu pelo inadimplemento da fatura de novembro de 2024. Notificação prévia encaminhada em janeiro de 2025 e emitida intimação acerca do protesto pelo Tabelião. Comprovado o pagamento do débito somente após a suspensão da energia. É lícita a interrupção do fornecimento de energia devido ao inadimplemento do consumidor, porquanto a essencialidade do serviço não significa a sua gratuidade. Concessionária ré que agiu no exercício regular de direito. Dano moral não caracterizado. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração de honorários.